Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742256-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO VITOR FEITOSA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio de serviços de telefonia e internet fixa e móvel do agravado. O agravante sustenta a possibilidade de concessão das referidas medidas coercitivas, ao argumento de que foram frustradas as medidas tradicionais de execução. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente que permite a retenção carteira nacional de habilitação do devedor, a fim de compelir o adimplemento da dívida. Menciona que a nova sistemática processual regula meios alternativos para que o credor receba a quantia devida na fase de execução e dificulta que o devedor realize manobras para se esquivar do pagamento dívida. Transcreve o teor do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil e do Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Defende ser possível a cobrança indireta do pagamento voluntário dos débitos, bem como relata que a medida pleiteada é reversível. Menciona que a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado não fere os seus direitos fundamentais, pois a possibilidade de locomoção por meio de transporte público está garantida e em razão da ausência de comprovação de que o agravado aufira rendimentos por meio de sua carteira nacional de habilitação. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza que o Brasil tem que mudar a cultura de proteção aos golpistas, estelionatários, mau pagador e caloteiros, pois somente assim a sociedade será educada. Afirma que a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado é medida importante para que a agravante alcance sucesso na demanda. Ressalta a necessidade de exaurimento de todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora, em consonância com o princípio da efetividade e da utilidade da execução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão do passaporte, o cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e o bloqueio de serviços de telefonia e de internet fixa e móvel em nome do agravado. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da liminar vindicada. Preparo regular (id 42164344 e 42164345). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito do agravado e bloqueio de serviços de telefonia e internet fixa e móvel em nome do agravado com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação, da medida imposta. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, entendo que a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, as medidas pleiteadas pelo agravante não se mostram úteis a real satisfação do crédito da agravante, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do agravado. Confira-se, por oportuno, precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO À UM DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRANSITO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS AUTOMÓVEIS. FALTA DE INTERESSE POR PARTE DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DE CNH, CARTÃO DE CRÉDITO, PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0006149-05 que indeferiu os pedidos a) de suspensão de CNH, cartão de crédito e passaporte; b) de inscrição no SERSAJUD. c) de reconhecimento de fraude à execução quanto a um veículo. Além disso, determinou a retirada das restrições de transferência que recaem sobre demais automóveis. (...) 4. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. O bloqueio do cartão de crédito, passaporte e CNH se mostram desproporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, representando tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4.1. Jurisprudência: "(...). Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido." (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). (...) 6. Decisão reformada em parte apenas para determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1281809, 07093171420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de Execução, indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pelo credor em face do devedor e agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar. 2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a suspensão e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado mostra-se, no caso, desproporcional e inadequada à satisfação do débito. 3. As medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da Execução, mostrando-se inadequadas à finalidade de satisfação do crédito e servindo apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor. (...) (Acórdão 1232401, 07200671220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que as medidas pleiteadas, além de não serem úteis para a satisfação do crédito da agravante, encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. De acordo com o citado dispositivo legal, é o patrimônio e não a pessoa do devedor que responde pelas dívidas, razão pela qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. Na hipótese dos autos, entretanto, as medidas pleiteadas atingem somente a pessoa do devedor, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator